Tribunal: TJBA
Processo: 8012115-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012115-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CAMILA OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL RIBEIRO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRES
A
PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES
DE
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO (
A
RT.3
3, CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/2006
C/C ART. 180, CAPUT, DO CP)

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.

PRES
ENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS
. ATO CONSTRITOR FUNDAMENTADO
EM
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
APREENSÃO DE VASTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (
88 PEDRAS DE “CRACK”
)
,
DINHEIRO EM ESPÉCIE E APARELHO CELULAR FURTADO, CONFORME REGISTRO EM B.O. AÇÕES PENAIS EM CURSO POR FATOS DIVERSOS. EVIDÊNCIAS DE HABITUALIDADE E CONTUMÁCIA DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

pedido de prisão domiciliar
EM RAZÃO DA MATERNIDADE
. filh
O
de
04 (QUATRO) ANOS DE IDADE. DIAGNÓSTICO DE T.D.A.H.

DESCABIMENTO.

INDÍCIOS DE
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA PRESENÇA DA CRIANÇA. MENOR QUE ATUALMENTE
SE ENCONTRA SOB OS CUIDADOS D
A AVÓ MATERNA.
imprescindibilidade da medida não demonstrada.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
GABRIEL RIBEIRO SANTOS, Advogad
o
,

em favor de

CAMILA OLIVEIRA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora
a

MM
Ju
íz
a

da Vara Crim
inal
da Comarca de
Coaraci
/BA,
Dra. Marina Aguiar Nascimento.

2.
Informa que a paciente está presa preventivamente desde o dia 27/01/2026, por ter supostamente cometido o
s
crime
s
previsto
s
no art. 33, caput, da Lei de Drogas e art. 180, caput, do Código Penal.

3.
Segundo se apurou,
na data dos fatos policiais partiram em diligência a partir da
localização exata de um aparelho celular furtado no dia 26/01/2026, registrado sob o BO n° 70464/2026-A01
e, chegando ao local, lograram identificar
o autor do furto,
que
confessou a prática do crime,
informando ainda
ter trocado o aparelho por
dinheiro e
drogas,
apontando a Paciente como receptadora
e fornecedora dos entorpecentes, c
onduzindo os policias até
sua residência
.

4
.
Extrai-se ainda que, ao avistar a viatura, a Paciente
adentrou rapidamente em um imóvel
e, d
evidamente autorizados
pela proprietária, os policiais
ingressarem na casa,
ali encontrando
o aparelho celular furtado,
juntamente
com outros 03 (três) aparelhos sem procedência informada; a quantia de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais) em espécie; 88 (oitenta e oito) pedras amareladas de substância análoga ao “crack”, já fracionadas e prontas para venda.

5
.
Não obstante, o édito constritor ainda menciona a existência de pelo menos
0
7
(sete)
ações penais, algumas com imputação idêntica a destes autos, dado
s
que, à primeira vista, indica
m
não se tratar de episódio isolado em sua vida e
a
provável
dedicação a atividades criminosas
.

6
.
Com efeito, os elementos reunidos nos autos
evidenciam a periculosidade social d
a
Paciente
e sua tendência à reiteração delitiva, corroborando
a necessidade de mantê-l
a
sob custódia cautelar, a bem da
garantia da ordem pública.

7
.
Emerge dos autos ainda que,
aparentemente,
a venda de drogas era realizada na presença do seu filho menor, de 04 (quatro) anos de idade, que inclusive se encontrava no imóvel onde transcorreu a operação que resultou na prisão e apreensão dos entorpecentes,
fato confirmado pela própria Paciente em audiência de custódia.

8
.
Nesse cenário, portanto, ainda que satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos em lei, decerto que a maternidade
não garante à Paciente o direito absoluto à concessão da prisão domiciliar.

9.
No caso vertente, consta dos fólios
que o indeferimento do pedido de prisão domiciliar,
a priori
, se lastreou nas declarações da própria Paciente ouvida em audiência de custódia, ao revelar que a criança estaria em segurança e devidamente assistida, sob os cuidados d
a avó materna
.

1
0.
A ilustre Procuradoria de Justiça, através do Parecer subscrito pel
a
Dr
a
. Eny Magalhães Silva
, opinou
pel
o conhecimento e denegaçã
o da Ordem.

11.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8012115-91.2026.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
GABRIEL RIBEIRO SANTOS, Advogad
o
,

em favor de

CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
MM
Ju
ízo
da Vara Crim
inal
da Comarca de
Coaraci
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10